Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-57.2019.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-57.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RODRIGUES BARROS - CPF: 044.448.433-73 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA ALTERADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela seguradora ré.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001627-57.2019.8.11.0007

Apelante:
Carlos Alberto Rodrigues Barros

Apelado:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

6ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Carlos Alberto Rodrigues Barros.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida pelo apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 02.09.2016, que o teria vitimado de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

137946716
)
: Sustenta, em síntese, que é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais, para que recaiam sobre a seguradora ré.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 137946720).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Carlos Alberto Rodrigues Barros
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida pelo apelante, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, não há falar em sucumbência exclusiva a nenhuma das partes.

Vale salientar que, reconhecido o direito do autor ao recebimento do seguro obrigatório, eventual diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostraria suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Assim, é caso de reformar a sentença, para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto devem recair sobre a seguradora ré.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, apenas para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto devem recair sobre a seguradora ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022